Tribunal: CARF
Processo: 10380.901169/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901169/2006-17
ACÓRDÃO
1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
2
Trata-se de recurso voluntário, efls. 555/583, interposto contra acórdão da DRJ,
efls. 525/541, que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra despacho
decisório (efls. 192) que não homologou PERDCOMP através do qual a interessada declarou
compensações efetuadas (PERDCOMP de no 21842.00243.260603.1.3.02-9360 - fls.03/12)
transmitido em 26/06/2003, com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, do exercício de
2002 (ano calendário de 2001), no valor original de R$ 15.278.250,94.
Na sequência, foram declaradas novas compensações com saldo remanescente do
mesmo
crédito
(mediante
os
PER/DCOMP
de
nos:
39170.38047.150703.1.3.02-7013;
00207.40093.150803.1.3.02-4527; e 28101.18326.130208.1.3.02-3234), que, conforme Despacho
Decisório já mencionado, homologou as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido de R$ 12.854.723,33 acrescidos de juros SELIC conforme o art. 52 da IN SRF n.
600/2005. O Despacho baseou-se nos seguintes fundamentos constantes na Informação Fiscal,
efls. 187/191, cuja síntese informativa foi bem resumida no Acórdão recorrido, que em parte se
reproduz:
a) Feita a conferência dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF
utilizados no cálculo do ajuste anual do AC 2001, decorrentes de aplicações
financeiras feitas pela empresa, como também sobre retenções feitas por órgãos
públicos, concluiu-se que os valores do IRRF utilizáveis no cálculo do ajuste anual
do IRPJ estavam devidamente confirmados pelas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras (Sistema SIEF-DIRF, extratos defls.30/102e136).
b) O relatório extraído dos sistemas de controle da RFB (fls.130/131) relativo aos
valores recolhidos ou compensados pela interessada, título de estimativa mensal
de IRPJ do AC 2001,é o seguinte:

c) Quanto ao valor de R$2.046.076,03 utilizado como dedução relativa a
incentivos fiscais (Programa de Alimentação do Trabalhador, Doações aos Fundos
da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade
Audiovisual), não consta informação na DIPJ/2002.
d)Solicitada, através da Intimação Fiscal de fl.133,comprovação dos valores
referentes aos incentivos fiscais, a interessada não apresentou qualquer
documentação e tampouco informou a(s) portaria(s) de redução e/ou isenção do
imposto de renda a que teria direito, uma vez que as estimativas apuradas foram
calculadas com base nos balancetes de suspensão/redução, bem como não houve
o preenchimento da “Ficha 30 – Atividades Incentivadas”, onde apresentaria a
redução e/ou isenção do imposto de renda a que teria direito.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
3
e) O valor de R$ 198.015,27 foi utilizado para compensar parte do IRPJ declarado
de fevereiro de 2001, conforme cópia da DCTF de fls.104/105, e refere-se a
pagamentos indevidos ou a maior efetuados no ano-calendário 1996, código de
receita 2362 IRPJ Estimativa Mensal. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real
que efetuar pagamento a maior de IRPJ a título de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ devido ao final do período de
apuração em que houve o pagamento a maior ou para compor o saldo negativo
de IRPJ do período. f) Assim, chega-se à conclusão de que no imposto de renda
mensal pago por estimativa, foi utilizada dedução de incentivos fiscais sem
comprovação e compensação com pagamento indevido ou a maior de estimativa,
perfazendo um total de R$ 2.244.091,30 (R$ 2.046.076,03 + R$ 198.015,27) valor
este
que
será
glosado
da
estimativa
(R$
14.722.577,57-
R$2.244.091,30=R$12.478.486,27). g) Efetuando-se novo cálculo do valor do
imposto a pagar, tem-se:

h) O saldo negativo apurado é, portanto, de R$14.670.554,35;
i) Analisando-se a DCTF/2002, fls.180/181,verifica-seque“parte da estimativa
devida em jun/2002, no valor de R$ 1.985.974,39”, foi compensada com o saldo
negativo do AC 2001,sem processo. Ademais, vale destacar que este valor
compõe o saldo negativo de IRPJ apurado no AC2002, analisado no Processo de
no10380720.195/2007-19.
j) “Assim, após a utilização do valor de R$1.982.974,39”, o valor do saldo negativo
a ser utilizado nos PER/DCOMP de que se trata é de R$12.854.723,33, em face da
imputação proporcional efetuada às fls.175/179.
Cientificada do Despacho Decisório em 27/05/2008 (AR, fl.193), a interessada
apresenta, em 26/06/2008, sua manifestação de inconformidade (fls.208/228),
instruídacomosdocumentosdefls.229/440,expondo,emsíntese, relativamente aos
Fatos, o que segue:
a) A Coelce é empresa concessionária de serviço público federal, que tem como
atividade econômica a distribuição de energia elétrica e atividades correlatas.
b) Em 2001, foi estabelecido o Programa Emergencial de Redução do Consumo de
Energia Elétrica, o qual obrigou os consumidores da Requerente a reduzir a
demanda de energia elétrica, ocasionando desequilíbrio econômicofinanceiro dos
contratos de concessão.
c) As concessionárias do setor elétrico receberam empréstimos do BNDES, que
foram denominados de "ativo tarifário", os quais foram vinculados diretamente a
receita futura das empresas beneficiárias, compondo item de sua tarifa energética
("recomposição tarifária extraordinária") no período de amortização(até
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
4
88meses). d) Ao reconhecer contabilmente os efeitos da recomposição tarifária
extraordinária, nos termos das determinações normativas impostas pela ANEEL,
inicialmente a COELCE adotou o procedimento de oferecer os referidos efeitos à
tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, efetuando o recolhimento integral dos
valores, que dessa forma tinham aparência de devidos;
e) Ocorre que diante da necessária distinção dos efeitos contábeis e dos efeitos
tributários decorrentes dos registros efetuados em dezembro 2001 e nos meses
de janeiro a agosto 2002, a COELCE, por entender que o registro contábil
efetivado relativamente à "recomposição tarifária extraordinária", não constituiria
fato gerador do IRPJ, da CSLL, nem tampouco do PIS ou da COFINS, formulou
consulta tributária através do Processon°10380.000375/200357.
f) Em consequência dessa consulta e tendo em vista o fato de que já realizara
indevidamente o integral recolhimento de todas as obrigações tributárias,
implementou modificações em seu resultado findo em 31/12/2001 e 31/12/2002,
exclusivamente para fins fiscais, e não para fins contábeis, o que gerou, portanto,
o saldo negativo de IRPJ, pelo qual houve a requisição da autorização para
compensação que está agora sendo controlada no presente PAFn°10380.901169/2006-17.
Quanto ao mérito, as alegações apresentadas são, em síntese, as seguintes:
a) Com base nos arts.147 e 149, IV e VIII do CTN, realizou a retificação da sua
DIPJ/2002, fazendo constar minuciosas informações referentes aos incentivos
fiscais relacionados à Ficha11, linha5 (estimativas mensais).
b) Os quadros demonstrativos de fl.224 discriminam mês a mês os valores
relativos ao Incentivo Fiscal Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT e a
Outros Incentivos (Operações de Caráter Cultural e Artísticos, Doações Fundos
Diretos Criança/Adolescente), que totalizam os R$ 2.046.076,03,que foram
deduzidos do Imposto de Renda e glosados pela Administração Tributária.
c) Ocorre que, através da documentação ora anexada (doc. 06), faz-se comprovar
ter a COELCE incentivado projetos culturais sob a forma de doação ou patrocínio,
utilizando-se do mecanismo do Mecenato Incentivos Fiscais da Lei Rouanet(8.313/91).
d) Esse projeto possibilita o apoio de pessoas físicas e de empresas para a
execução do seu projeto cultural, desde que esse seja antes aprovado pelo
Ministério da Cultura, enquanto que aos investidores é permitido, por sua vez,
deduzir do imposto de renda o valor repassado.
e) Com base na documentação apresentada, e de acordo com disposto no já
citado art.149 do CTN, deve-se, no processo em baila, buscar a efetivação do
Princípio Jurídico-Tributário da Verdade Material.
f) Também a compensação do valor de R$198.015,27, pago a maior no
anocalendário de 1996, no código de receita 2362-IRPJ Estimativa Mensal-, foi
considerada equivocadamente indevida, uma vez que esse pagamento foi
utilizado para compensar parte do IRPJ declarado de fev/2001, conforme
DCTF(em cópia) de fls.104/105 (numeração original).
Nessa manifestação, a interessada requer: A) A realização de perícia/diligência
fiscal através da qual reste possibilitado o efetivo levantamento de todos os
comprovantes relativos às deduções indevidamente glosadas (PAT, Doações aos
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
5
Fundos da Criança e do Adolescente e Atividades Culturais ou Artísticas e do
Adolescente) os quais possam levar a presente Autoridade Julgadora da DRJ a
responder aosquesitosdefl.226;
B) A imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à cobrança dos
débitos albergados no presente processo de restituição/compensação, face à
expressa determinação da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados
(art.151, III, do CTN, art.74, §§4o ,7 o ,9 o ,11, da Lei n° 9.430/96, o art.15 do
Decreto n°70.235/72 (Lei do PAF) e o art.68, §Io da IN SRFn° 600/005); e
C) Que o presente processo, por força dos mesmos dispositivos legais, passe a
constar como "exigibilidade suspensa" nos sistemas informáticos da Receita
Federal, de forma a que seja deferida Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa -CPD-EN, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN.
Apensados a este, encontram-se os Processos nos10380.010207/2007-01 e
10380-720.117/2008-03 relativos às cobranças/compensações dos débitos de que
se trata.
É O RELATÓRIO.
Não obstante, o acórdão recorrido, efls. 525/541, julgou parcial provimento, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Anocalendário:2001
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. VEDAÇÃO DE RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da DIPJ
apresentada, a retificação somente é admitida se apresentada dentro do decurso
do prazo de 5anos contado da data do fato gerador do tributo ou contribuição
(artigo150, §4o do CTN). PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APURAÇÃO ANUAL. PRAZO. Tratando-se de apuração anual, o prazo para solicitar
a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da apuração do referido
saldo
negativo.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
INEXATIDÃO
MATERIAL
ANTERIORIDADE À DECISÃO ADMINISTRATIVA. A legislação tributária estabelece,
entre outras restrições, que a retificação de DCOMP somente pode ser efetuada
pelo sujeito passivo na hipótese de inexatidões materiais cometidas no seu
preenchimento, e desde que a declaração ainda se encontre pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA
TEMPESTIVAMENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Após a entrada
em vigor da Medida Provisória 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, a
manifestação de inconformidade contra a não homologação de compensação
declarada, apresentada tempestivamente, suspende a exigibilidade do débito
objeto dessa compensação. Essa medida é tomada automaticamente pela
Administração Tributária, não havendo necessidade de solicitação a respeito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ Ano-
calendário:2001 DEDUÇÕES A TÍTULO DE INCENTIVOS FISCAIS. LIMITES.
As deduções feitas diretamente ao imposto de renda devido a título de incentivos
fiscais (Programa de Alimentação do Trabalhador, Doações aos Fundos da Criança
e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual) estão
sujeitas a limites percentuais, estabelecidos pela legislação de regência,
calculados em relação ao imposto devido. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
6
DE ESTIMATIVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CONDIÇÕES.
Somente é cabível o reconhecimento do direito creditório relativo a pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal de IRPJ, quando ficar
demonstrado que tal valor deixou de ser utilizado na dedução do IRPJ devido ao
final do período de apuração em que ocorreu esse pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ do mesmo período. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido.
O dispositivo do acórdão combatido ficou assim definido:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade de votos, NÃO ACOLHER as razões da
manifestação de inconformidade, para: I) REJEITAR a solicitação de realização de
perícia/ diligência fiscal, assim como a retificação da
DIPJ/2002,transmitidaem30/06/2008; II) DECLARAR desnecessária a solicitação de
suspensão da exigibilidade dos débitos não compensados, por ser medida prevista
na legislação vigente, adotada automaticamente, no caso de apresentação
tempestiva de manifestação de inconformidade; e III) NÃO RECONHECER a
parcela do direito creditório em lide, cujo valor indicado no sistema é de R$
2.423.527,61, NÃO HOMOLOGANDO a compensação relativa aos débitos
remanescentes, de que trata o PER/DCOMP no 28101.18326.130208.1.3.02-3234.
Ato contínuo foi apensado ao presente processo o de no o 10380.720117/2008-03.
Assim, devidamente cientificado e irresignado, o contribuinte apresenta recurso
voluntário, às efls. 555/583, repisando e reforçando os argumentos já expostos em sede de
impugnação administrativa, a seguir sumarizados: Em sede preliminar: a) - TEMPESTIVIDADE DO
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DE ACÓRDÃO DE DRJ. PELO
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, O TERMO INICIAL DO PRAZO SERIA O RECEBIMENTO DA CARTA DE
COBRANÇA DO PAF DE DÉBITO N° 10380. 720117/2008-03, EM 14/03/2014; b) A SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CR DITO COM A APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO; c) A RETIFICAÇÃO
DA DIPJ2002 (ANO-CALENDÁRIO 2001). ANTECEDENTE LÓGICO DA DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA-TRIBUTÁRIA CONFORME SE EXTRAI DOS ARTS.
147, §2° E 149,VII E VIII DO CTN; No mérito: a) INDEVIDA GLOSA DE DEDUÇÕES RELATIVAS A
INCENTIVOS FISCAIS (PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT, DOAÇÕES AOS
FUNDOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATIVIDADES ARTÍSTICAS, E ATIVIDADE AUDIOVISUAL)
b) INDEVIDA GLOSA DA COMPENSAÇÃO COM PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SUPOSTA
INEXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ NO ANO-CALENDÁRIO DE 2001. MAIS UM MOTIVO
PARA A DILIGÊNCIA/PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL TANTAS VEZES SUPLICADA NOS PRESENTES
AUTOS.
Por fim, o contribuinte requereu:
1) em sede de preliminar, que seja:
a) reconhecida a tempestividade do presente petitório pois se houve
"comunicação/notificação" ao contribuinte, o que se admite somente por amor
ao debate, tal somente ocorreu com a Carta de Cobrança Doc. ) no PAF 'de débito'
n° 10380.720117/2008-03, que foi recebido na sexta-feira 14/03/2014 (A.R.
JL697055814BR), o que seria o ato de comunicação "formal" do Acórdão da
DRJ/RJ, de modo que o prazo fatal para interposição do recurso, que é de trinta
dias, findará somente em 14/04/2014;
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
7
b) determinada a imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à
cobrança dos débitos albergados no presente processo de
restituição/compensação, face à expressa determinação da suspensão da
exigibilidade dos créditos referenciados (art. 151, III, do CTN , o art. 74, parágrafos
4, 7, 9 e 11, da Lei n° 9.430/96, o art. 15 do Decreto n° 70.235/72 (Lei do PAF) e o
art. 68, § 1° da IN SRF n° 600/005);
c) por força dos mesmos dispositivos legais, que o presente processo passe a
constar como "exigibilidade suspensa" nos sistemas informáticos da Receita
Federal, de forma a que seja deferida Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa — CPD-EN, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN;
d) que seja apreciada a declaração retificadora da DIPJ 2001), a qual segue foi
acostada aos autos, tudo nos termos dos arts. 147, parágrafo 2 e 149 , VII e VIII do
CTN;
2) que seja deferida a imprescindível diligência fiscal /perícia nos moldes
requeridos inúmeras vezes neste petitório, como já fora por ocasião da
manifestação de inconformidade;
3) que analisando o mérito do caso, após a diligência/perícia, seja reformado o
Acórdão ora recorrido, conferindo-se à restituição integral na forma indicada na
exordial e, por conseguinte, homologando na totalidade a compensação
pleiteada, tudo nos termos da Lei n° 9.430/96, art. 74, c/c Lei n° 9.250/96, art. 39,
§ 4°.
Junta também, em petição complementar, além de outros documentos, às efls.
619/627, com pedido de suspensão/extinção de exigibilidade de carta de cobrança a ele referida.
Após, os autos foram encaminhados a este Tribunal Administrativo, para apreciação
e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório, o presente processo trata de recurso voluntário
interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou
compensações declaradas por meio do PER/DCOMP n.o 21842.00243.260603.1.3.02-9360. O
crédito utilizado para compensação era originado de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002
(ano-calendário 2001), no valor original de R$ 15.278.250,94.
Na análise do direito creditório, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o
crédito no valor de R$ 12.854.723,33, glosando R$ 2.423.527,61 com base em duas principais
alegações: (i) ausência de comprovação de deduções relativas a incentivos fiscais, no valor de R$
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
8
2.046.076,03, e (ii) uso indevido de pagamento de estimativa mensal referente ao ano de 1996, no
valor de R$ 198.015,27 (efls.29, vol.I):

. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade defendendo a
validade das deduções e do crédito, destacando que a retificação da DIPJ/2002 teria sido feita e
que houve recolhimento indevido que não foi considerado.
A DRJ entendeu que a retificação da DIPJ/2002 não poderia ser considerada por ter
sido apresentada após o prazo de cinco anos contados do fato gerador. Rejeitou também a
possibilidade de realização de perícia e não reconheceu o direito creditório. O recurso voluntário
insiste nos argumentos de mérito, sustenta a validade da retificação da DIPJ e pleiteia o
reconhecimento do crédito integral.
A autoridade fiscal fundamentou a glosa na ausência de comprovação documental
suficiente e na vedação legal ao aproveitamento de valores que não foram oferecidos na
DIPJ/2002 originalmente transmitida. O recorrente, porém, realizou a retificação de sua DIPJ/2002
(Ano-calendário 2001), acrescentando-lhe o montante, de forma que seu saldo negativo de IRPJ,
para o ano-calendário de 2001 que, segundo ele, deve ser corretamente considerado como
montando a quantia de R$16.607.334,62, A autoridade fiscal, porém, argumenta que a retificação
da DIPJ em 2008 não poderia ser considerada, por ultrapassar o prazo legal de cinco anos,
entendimento que foi reafirmado pela DRJ.
De fato, sobre a contagem de prazo para a retificação de declarações (nesse caso, a
DIPJ), há certa controvérsia no CARF, perdurando a existência de duas correntes: a) a primeira que
submete o prazo para retificação de DIPJ ao prazo decadencial previsto no art. 150, parágrafo 4a
do CTN. Essa corrente é bem expressada através da decisão da Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção (Acórdão n. 1401-003.684), em que se entendeu que o crédito
tributário somente pode ser admitido, havendo necessidade de retificação de DIPJ, se esta ocorre
dentro do prazo de 5 anos contado a partir da data do fato gerador e cumulado com a liquidez e
certeza do crédito pleiteado:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
9
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. Na hipótese de inexatidão material
verificada no preenchimento da DIPJ apresentada, a retificação somente é
admitida se apresentada dentro do decurso do prazo de 5 anos contado da data
do fato gerador do tributo ou contribuição (artigo 150, § 4° do CTN) e estejam
reunidos os requisitos de certeza e liquidez do crédito pretendido.
Por outro lado, há uma segunda corrente, ao qual me filio, que entende que, pela
natureza meramente informativa da DIPJ e, ante a ausência de previsão legal expressa, não há
qualquer vedação para a retificação a posteriori dessa declaração.
Esse entendimento inclusive já foi exposto em julgamento que o Relator participou,
na 4a Turma Extraordinária da Primeira Seção do CARF, na então relatoria do Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva, no Acórdão n. 1004-000.132:
A natureza da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ – é meramente informativa e sequer constitui instrumento hábil e suficiente
para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte,
sendo essa compreensão pacificada no Conselho, traduzida na Súmula CARF n°
92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado. Não há previsão legal ou normativa alguma para que a Administração
Tributária se pronuncie sobre os dados contidos em DIPJ no prazo de 5 (cinco)
anos, sob pena de incorrer na alegada decadência. Assim sendo, descabe
qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ao caso
concreto, visto que tal dispositivo trata da homologação tácita do pagamento
antecipado pelo obrigado como hipótese de extinção do correspondente crédito
tributário.
Nesse sentido, reproduzo excertos da ementa do Acórdão n° 1201-004.665,
proferido pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em
sessão realizada em 11 de fevereiro de 2021 (relatoria do Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003 CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. OBRIGATORIEDADE. Não há
previsão legal de homologação tácita de saldos negativos. Impróprio, pois, impor
ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito creditório deduzido pelo
sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei ordinária. Outro,
dentre vários precedentes, é o Acórdão n° 103-23.579, da Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de
setembro de 2008 (relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto): SALDO
NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.
Assim, não há prejuízo para a retificação da DIPJ ainda que fora do prazo de cinco
anos da transmissão de sua declaração original.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
10
Porém, conditio sine qua non para o reconhecimento de eventual direito
creditório é sua instrução devidamente sustentada por documentos que comprovem o crédito
pleiteado.
Superada a discussão sobre a retificação da DIPJ extemporânea, passamos à análise
do tema central que rege a controvérsia, que reside na glosa de R$ 2.423.527,61 do crédito
pleiteado, sendo este composto por: a) R$ 2.046.076,03 referentes a incentivos fiscais (PAT,
doações culturais e ao Fundo da Criança e do Adolescente); b) R$ 198.015,27 relativos a
pagamentos de IRPJ estimativa do ano-calendário de 1996.

Sobre as deduções referentes a incentivos fiscais (PAT, doações culturais e Fundo
de Apoio à Criança e ao Adolescente)
Sobre os valores referentes à dedução de incentivos fiscais, a DRJ entendeu no
seguinte sentido: ausência de comprovação de deduções relativas a incentivos fiscais, no valor de
R$ 2.046.076,03:
Relativamente aos R$ 2.046.076,03, a interessada alega que a DIPJ/2002 retifica
dora, transmitida em 30/06/2008 contém minuciosas informações referentes
aos incentivos fiscais em foco. Examinandose a mencionada DIPJ, verifica-
se que a alteração efetuada diz respeito ao valor do saldo negativo apurado qu
e passou a ser de R$ 16.607.334,62, o que, de pronto, como já comentado, não p
ode ser considerado.
Os quadros demonstrativos integrantes da manifestação de inconformidade apre
sentada relacionam, como relatado, mês a mês os valores relativos a incentivos fis
cais, que totalizam:

Em relação ao PAT, vale destacar que, ainda que os dispêndios com a execu
ção do programa de alimentação do trabalhador sejam dedutíveis como des
pesas de custeio, o incentivo que permite a dedução diretamente do imposto de
renda devido (que é o que ora se analisa) está condicionado, além da limita
ção de valor, a projeto previamente aprovado pelo Ministério do Trabalho, con
forme disciplinado pelo RIR/1999, em seus arts. 581 a 589.
Entretanto, ao contrário do que afirma a interessada em sua manifestação, não f
oi trazida aos autos nenhuma comprovação (ainda que por amostragem) das
despesas efetuadas, que deveriam ser acompanhadas da correspondente es
crituração. Tampouco apresentou a comprovação de sua habilitação ao PAT e o d
emonstrativo do cálculo efetuado.
Também não foi trazida qualquer documentação que comprovasse a sua parti
cipação em projetos culturais sob a forma de doação ou patrocínio, ou de
doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, que justificasse as pretendidas
deduções.
Vale destacar que os valores dos incentivos fiscais compuseram, equivocada
mente a meu ver, o somatório da Linha 12A/16 relativo ao Imposto de Ren
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
11
da Mensal Pago por Estimativa, a respeito do qual o MAJUR/2002 apresenta
a seguinte orientação:
Linha 12A/16 Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
Esta linha deverá ser preenchida somente pelas pessoas jurídicas que apurara
m o lucro real anual. Somente poderão ser deduzidos na apuração do ajuste
anual
os
valores
de
estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-
calendário.
Considera-
se efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por meio de: ded
ução do imposto de renda retido ou pago sobre as receitas que integram a ba
se de cálculo, compensação de pagamento a maior e/ou indevido, compensaçã
o do saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores, compensação solicitada por
meio de processo administrativo, compensação autorizada por Medida Judicial e
valores pago por meio de Darf. (sublinhou-se).
Consideram-
se, ainda, como efetivamente pagos por estimativa, os valores que tenham
sido recolhidos mensalmente até 26 de abril de 2001 aos fundos Finor, Fina
m e Funres, respeitado o limite previsto para dedução, o qual será calculado
com base no imposto devido no ajuste anual (Medida Provisória no 2.128-
9, de 26 de abril de 2001). Atenção: Fica ressalvado o direito previsto no art. 9o
da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham ex
ercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos, d
esde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos
previstos e os cronogramas aprovados.
O valor do imposto efetivamente pago por estimativa corresponde ao somatório d
os
valores mensais relativos à seguinte operação:
IEFP
=
Imposto Mensal Efetivamente Pago por Estimativa IEFP = (Linhas 11/07 + 11/08 +
11/09 + 11/10 + Pagamentos de IRPJ mensal + Pagamentos Finor/Finam/Funres +
Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior + Compensação do Saldo Negat
ivo de Períodos Anteriores de IRPJ + Outras Compensações solicitadas mediante p
rocesso administrativo.
Em face dessa orientação, a composição da Linha 12A/16 é a seguinte:

Ainda segundo as orientações do mesmo MAJUR, os valores correspondente
s às deduções feitas diretamente do imposto de renda devido, a título dos i
ncentivos fiscais pleiteados pela interessada, devem ser consignadas nas linh
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
12
as abaixo indicadas, estando sujeitas, em resumo, às seguintes limitações (em fac
e da legislação vigente à
época):
Linha 12A/04 –
Operações de Caráter Cultural e Artístico –
A dedução do imposto de renda a esse título não poderá exceder, isoladamente,
a 4% do imposto devido.
Linha 12A/05 –
Programa de Alimentação do Trabalhador-
A dedução do imposto de renda a esse título não poderá exceder, isoladamente,
a 4% do imposto devido.
Linha
12A/08
–
Fundos
dos
Direitos
da
Criança
e
do Adolescente-
O limite máximo da dedução permitida é de 1% do imposto devido, não estand
o submetida a limite global.
Portanto, mesmo na hipótese de que a manifestação apresentada estivesse instr
uída com toda a documentação pertinente aos incentivos em foco, entendo

que a interessada não teria direito a tais deduções, não exatamente pelo eq
uívoco cometido com a indicação dos valores em foco na linha do Imposto Men
sal Pago por Estimativa, mas por não ter respeitado os limites estabelecidos pela l
egislação de regência.
No caso em análise, o imposto apurado foi zero
e, nesse caso, ainda que na apuração das estimativas de IRPJ mensais (que são m
eras antecipações do devido ao final do período) a interessada tenha podido efet
uar deduções a título de incentivo (por ter apurado seus resultados através de bal
ancetes de suspensão), não foi possível usufruir do mesmo benefício no ajuste a
nual do IRPJ. Ao que tudo indica, essa situação ocorreu em face das aludida
s modificações, efetuadas pela interessada, em seu resultado, provenientes d
a
ocorrência
de
recomposição tarifária extraordinária.
Pode-
se acrescentar, que, de uma maneira geral, mesmo que a interessada não tenha p
odido beneficiar-
se das deduções pleiteadas (que só poderiam ser feitas diretamente do imposto d
evido no ajuste anual), não teve prejudicado o direito de deduzir os valores gastos
(de acordo com as disposições legais pertinentes), como despesa operacional.
Assim sendo, não reconheço o direito creditório em foco, relativo aos incen
tivos fiscais invocados pela interessada.
Observe-se que, ainda que não tenha reconhecido a retificação da DIPJ pela DRJ,
analisou o direito creditório pretendido como se comprovado o fosse e, ainda assim, entendeu
não proceder o argumento do contribuinte.
Passamos agora à análise dos argumentos apresentados pela recorrente.
Nesse sentido, a documentação anexada aos autos pela interessada — como
quadros demonstrativos e comprovantes de doações aprovadas pelo Ministério da Cultura —
indicam elementos relevantes para sustentar a dedutibilidade dos valores a título de incentivos
fiscais, especialmente no que tange ao PAT e à Lei Rouanet (Lei 8.313/91).
Elabora tabela em que demonstra o cálculo do valor pleiteado:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
13

Da soma dos dois valores de incentivos a título de PAT, com Outros Incentivos
(Operações de Caráter Cultural e Artísticos, Doações Fundos Diretos - Criança/Adolescente) para
se concluir pela monta de R$ 2.046.076,03 que foram deduzidos no Imposto de Renda. Tais
informações estão suportadas no doc 6 anexo à manifestação de inconformidade.
Porém, observa-se que não há indicativo de que foi respeitado o limite percentual
aplicável ao valor de dedução.
A Lei n. 9532 de 1997 fixou o limite possível para a dedução de incentivos dessa
natureza:
Art. 5o A dedução do imposto de renda relativa aos incentivos fiscais previstos
no art. 1o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei no 8.313, de 23
de dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não poderá
exceder, quando considerados isoladamente, a quatro por cento do imposto de
renda devido, observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995.
Observe-se que a IN SRF n. 267/2002, à luz da IN estabelece o limite para a
dedução:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
14
Limite de Dedução do Incentivo
Art. 3o A dedução está limitada a 4% (quatro por cento) do imposto devido em
cada período de apuração, observado o limite global previsto no art. 54.
Parágrafo único. A parcela excedente ao limite referido neste Artigo poderá ser
deduzida do imposto devido em períodos de apuração subseqüentes, observado o
prazo máximo de dois anos-calendário subseqüentes àquele em que ocorreram os
gastos.
Ainda, o art. 5a deveria ser interpretado conjuntamente ao art. 54 da referida
norma infralegal:
Seção VII Limites Globais dos Incentivos
Art. 54. Na hipótese de utilização conjunta dos incentivos fiscais previstos neste
Capítulo, a pessoa jurídica deverá observar, em cada período de apuração, os
seguintes limites globais de dedução do imposto devido:
I – 4% (quatro por cento) para os PDTI, PDTA aprovados após 3 de junho de 1993
e PAT;
II – 4% (quatro por cento) para atividade cultural ou artística e atividade
audiovisual, inclusive os relativos à aquisição de quotas de Funcines;
III – 8% (oito por cento) para os PDTI, aprovados até 3 de junho de 1993 e PAT.
Parágrafo único. O incentivo aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
não está submetido à limitação global, quando utilizado em conjunto com os
demais incentivos fiscais.
Assim, o procedimento correto para permitir o reconhecimento do crédito
tributário pleiteado seria, demonstrar que o valor oferecido como crédito tributário era
decorrente do 4% do valor do IRPJ calculado sobre o lucro real e não utilizado pelo recorrente, nos
termos legais e infralegais.
Por outro lado, exemplificativamente, no caso do PAT (mas cujo raciocínio vale para
os demais incentivos) o valor que exceder a esse limite não é passível de restituição, compensação
ou ressarcimento, ainda que tenha ocorrido liquidação zero, quando não há IRPJ devido sobre o
lucro real. A premissa, portanto, é que haja apuração de lucro real no período em que se pretende
utilizar o percentual de dedução e, para além disso, demonstrar que apenas está compensando o
valor correspondente à 4% do lucro real apurado no período.
E como se procederia essa comprovação?
O primeiro passo é a demonstração da autorização/aprovação pelo Ministério do
Trabalho, conforme exige o art. 584 do RIR/99, vigente à época:
Art. 584. A dedução de que trata esta Seção somente se aplica às despesas com
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho (Lei no 6.321, de 1976, art. 1o).
Parágrafo único. Entende-se como prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho
a apresentação de documento hábil definido em Portaria dos Ministros de Estado
do Trabalho, da Saúde e da Fazenda.
Para tanto, deve-se demonstrar ser beneficiário dos Programas retromencionados,
a saber, PAT, doações culturais e Fundo de Apoio à Criança e Adolescente.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
15
Após a comprovação, que deve ser feita mediante análise documental do
cumprimento de requisitos legais e infralegais, passa-se à verificação de que o interessado aplicou
os limites percentuais ao lucro real, para fins de reconhecimento de que o valor ainda não foi
deduzido e, estando dentro dos limites do período abarcado, possa ser reconhecido como crédito
tributário líquido e certo.
No caso concreto, porém, não há informações nos autos, até o presente momento,
que comprovem que o recorrente é beneficiário dos mencionados Programas de Incentivo. Da
mesma forma, nada obstante o volume de documentos fiscais e contábeis, declarações originais e
retificadoras de DIPJ (efl. 478/484), DCOMPS, DCTFs, DARFs e várias planilhas elaboradas pelo
recorrente para demonstrar os valores pleiteados (Volumes I, II e III).
Igualmente, não há indicativo da utilização do percentual limite permitido por lei.
Assim, tenho que concordar com a DRJ quando informa que:
Em relação ao PAT, vale destacar que, ainda que os dispêndios com a execu
ção do programa de alimentação do trabalhador sejam dedutíveis como des
pesas de custeio, o incentivo que permite a dedução diretamente do imposto de
renda devido (que é o que ora se analisa) está condicionado, além da limita
ção de valor, a projeto previamente aprovado pelo Ministério do Trabalho, con
forme disciplinado pelo RIR/1999, em seus arts. 581 a 589. Entretanto, ao contrá
rio do que afirma a interessada em sua manifestação, não foi trazida aos autos

nenhuma comprovação (ainda que por amostragem) das despesas efetuadas,
que deveriam ser acompanhadas da correspondente escrituração. Tampouco
apresentou a comprovação de sua habilitação ao PAT e o demonstrativo do cálcu
lo efetuado. Também não foi trazida qualquer documentação que comprovass
e a sua participação em projetos culturais sob a forma de doação ou patrocí
nio, ou de doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, que justificasse as
pretendidas deduções.
Já houve decisão sobre processo em situação similar em outra composição do CARF,
conforme se observa no Acórdão n. 1402001.841 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Primeira
Seção (Relatório: Paulo Roberto Cortez) e o resultado foi o seguinte:
DEDUÇÕES A TÍTULO DE INCENTIVOS FISCAIS. LIMITES. As deduções feitas diret
amente do imposto de renda devido a título de incentivos fiscais (Programa

de Alimentação do Trabalhador, Doações aos Fundos da Criança e do Adoles
cente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual) estão sujeitas
a limites percentuais, estabelecidos pela legislação de regência, calculados em rel
ação ao imposto devido.
Naquele voto condutor foi consignado o seguinte:
1 –
Quanto à alegação de indevida glosa de R$ 2.972.919,24 de deduções relativas a

incentivos
fiscais
(programa
de
alimentação
do
trabalhador
-
PAT, doações aos fundos da criança e do adolescente, atividades culturais
ou artísticas, e atividade audiovisual), e imprescindibilidade de perícia/diligência
fiscal, até mesmo ex officio, para comprovar as verdades invocadas pela reque
rente os documentos alegados pela requerente estão todos acostados ao proce
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
16
sso. Alega em sua defesa, que no entendimento da auditora da RFB, sufrag
ado que foi pela DRJ, a recorrente não fez constar informações de incentivos
na DIPJ/2002, haja vista, que não teria havido comprovação dos valores refe
rentes aos incentivos fiscais relacionados na ficha 11, linha 5 (estimativas m
ensais), bem como que não teria sido informado as portarias de redução e/
ou isenção do imposto de renda a que teria direito a
dedução, uma vez que as estimativas apuradas foram calculadas com base no
s balancetes de suspensão / redução.
Alega, ainda, que quando da apresentação da Manifestação de Inconformida
de,
descreveuse
o
Imposto
de Renda Pessoa Jurídica
–
IRPJ apurado com base no resultado (Balanço de Suspensão / Redução) de janei
ro a dezembro de 2002 para cada um dos incentivos fiscais dos quais a recorrent
e se beneficiara, e que outrora foram devidamente incluídas na DIPJ/2003, conf
orme declaração retificadora anexada aos autos. Esta matéria já foi amplament
e discutida pela decisão recorrida, razão pela qual solicito vênia para a relat
ora para adotar os seus fundamentos, conforme os excertos abaixo transcrit
os:
Dos Incentivos Fiscais
Inicialmente,
faz-
se necessário observar que, conforme orientações contidas no MAJUR/2003,
somente poderiam compor a Linha 12A/16 (Imposto de Renda Pago por Estimati
va) os valores de estimativa efetivamente pagos, relativos ao anocalendário c
orrespondente. Nas mencionadas orientações, consta, também, que se considera
efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por meio de: dedu
ção do imposto de renda retido ou pago sobre as receitas que integram a base
de cálculo, compensação de pagamento a maior e/ou indevido, compensaçã
o do saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores, compensação solicitada
por meio de processo administrativo, compensação autorizada por Medida J
udicial e valores pagos por meio de Darf.
Também são incluídos os valores recolhidos mensalmente aos fundos Finor, Fin
am e Funres, até o limite permitido no ajuste anual e de acordo com as co
ndições estabelecidas pela legislação de regência. [...] Dessa forma, torna-
se claro que a inclusão do valor dos incentivos fiscais na Linha do Imposto
de
Renda
Mensal
Pago
por
Estimativa
constituiu-
se em equívoco cometido pela interessada. Esses incentivos, neste caso, dever
iam ter sido, em sua totalidade, incluídos nas Linhas 04, 05 e 08 da Ficha 12A.
Ainda assim, em atenção ao princípio da busca da verdade material, os corre
spondentes valores declarados/pleiteados pela interessada (que já foram analisa
dos pela DRF/Fortaleza) serão mais uma vez analisados, tendo como foco as cond
ições e limites inerentes à sua natureza e os termos da manifestação de inc
onformidade de que se trata, juntamente com os documentos trazidos aos auto
s nessa oportunidade.
Passemos à análise da dedução relativa aos incentivos fiscais pleiteados.
Os quadros demonstrativos integrantes da manifestação de inconformidade a
presentada discriminam, como relatado, mês a mês, os valores relativos a incenti
vos fiscais, que totalizam:
-

Incentivo
Fiscal
Programa
de
Alimentação
do
Trabalhador
–
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
17

PAT : R$ 1.321.297,44;
-
Operações de Caráter Cultural e Artístico : R$ 1.321.297,44; e Doações Fundos Di
retos – Criança/Adolescente: R$ 330.324,36
Em relação ao PAT, vale observar que, embora os dispêndios com a execu
ção do Programa de Alimentação do Trabalhador sejam dedutíveis como d
espesas de custeio, o incentivo que permite a dedução diretamente do impos
to de renda devido (que é o aspecto que ora se analisa) está condicionado,
além das limitações de valor (em relação ao total das despesas e ao valor do i
mposto de renda devido), a projeto previamente aprovado pelo Ministério
do Trabalho, conforme disciplinado pelo RIR/1999, em seus arts. 581 a 589.
A interessada não trouxe aos autos qualquer comprovação das despesas efet
uadas (ainda que por amostragem), que deveriam ser, obrigatoriamente, aco
mpanhadas da correspondente escrituração. Tampouco apresentou a compro
vação de sua habilitação ao PAT e o demonstrativo do cálculo efetuado. Relativ
amente às Operações de Caráter Cultural e Artístico, deve-
se ressaltar que a pessoa jurídica que tivesse efetuado doações ou patrocínio
s de projetos culturais, poderia deduzir do imposto devido o valor calculado dess
e incentivo, observando a legislação de concessão dos projetos e os limites le
gais estabelecidos, conforme arts. 18, 25 e 26 da Lei no 8.313/1991.
Assim,
já
de
pronto,
pode-
se ressaltar que a interessada está equivocada ao afirmar que “aos investid
ores é permitido, por sua vez, deduzir do imposto de renda o valor repassado”.
O que ocorre é que, sem prejuízo da dedução do imposto devido, nos limite
s previstos, a pessoa jurídica pode deduzir integralmente, como despesa opera
cional, o valor das doações e patrocínios, o que não é objeto de análise neste pro
cesso.
Entretanto,
antes
de
verificar-
se os limites legais estabelecidos (limites individuais e coletivos) para esse tipo
de incentivo, vale analisar a documentação apresentada juntamente com a m
anifestação de inconformidade.
A título de comprovação, a interessada traz aos autos (fls.295/320, 346), co
mo alegado em sua defesa, documentos referentes à sua participação nos ince
ntivos da Lei Rouanet (Lei no 8.313/1991) Pronac/ Mecenato, correspondente
a projetos como Turnê Gen Verde (Fortaleza, Recife, Aracaju e Salvador), Orques
tra Filarmônica do Ceará, Natal Cênico Popular (Natal de Luz), Brasil 500 Anos
Artes Visuais, etc., incentivos esses efetuados nas formas de doação e patrocíni
o, previstas nos arts. 18 e 26 da mesma Lei no 8.313,1991. A documentação apr
esentada,
relativa
a
2002,
compõe-
se de recibos de comunicação de Mecenato e das Portarias Ministeriais de A
provação de cada projeto.
Pela análise dos recibos apresentados, podese constatar que:
b) a data do recebimento não consta em alguns deles (fls.295 e 317);
c) foram apresentados dois recibos com o no 126/02: um deles datado de 27
/03/02 e outro, sem data (fls.314 e 317); e
d) em alguns, a data da assinatura é anterior à data do recebimento indicad
o (fls. 303, 318 e 319).
Através dessa mesma análise, verificase, também, que:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
18
a) em nenhum deles existe a indicação da forma de incentivo, a especificação da
doação/patrocínio ou a forma de avaliação da doação/patrocínio (quadros 07, 08
e 09 dos formulários); e
b) em todos os recibos são discriminados, além da importância, o banco, o no d
a agência e o no da conta corrente da entidade beneficiária.
Esses elementos levam à convicção de que as doações e os patrocínios em f
oco tenham sido efetuados em dinheiro e, nesse caso, os recibos apresentados
são insuficientes para a necessária comprovação, uma vez que, em consonâ
ncia com a legislação de regência, abaixo transcrita, tais recibos deveriam vir
acompanhados dos respectivos comprovantes de depósito bancário, o que não
aconteceu neste caso: [...]
Quanto às deduções decorrentes de doações ao Fundo dos Direitos da Crianç
a e do Adolescente devese ressaltar que:
a) as pessoas jurídicas podem considerar, como dedução direta do Imposto de Re
nda Pessoa Jurídica, o total o total das doações efetuadas aos Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescente nacional, estaduais ou municipais, devidamente c
omprovadas, até o limite de 1% (um por cento), em cada período de apuração, d
o imposto devido. (Leis no 8.069/1990, 8.242/1991 e Decreto no 794/1993);
b) as contribuições efetuadas diretamente aos fundos controlados pelos Con
selhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolesc
ente devem ser comprovadas por documento emitido pelos conselhos; e
c) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corr
ente bancária, diretamente em nome da entidade beneficiária (art.13, § 2o, III,
“a”, da Lei no 9.249/1995).
Compulsando-
se os documentos que instruem a manifestação de inconformidade (fls.328/338),

verifica-
se que apenas os recibos abaixo relacionados vêm acompanhados dos respe
ctivos comprovantes de depósito:
Fls.333/334, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado
lescente de Fortaleza, recibo no 10/02, R$ 20.000,00; e
Fls.335/336, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guaramiranga
CE, recibo 01/02, R$ 20.000,00.
Dentre estes, apenas o conjunto de fls.335/336, a meu ver, poderia, a princ
ípio, ser considerado apto à comprovação em foco, uma vez que, além de cont
er o comprovante de depósito, o recibo 01/02 apresenta a necessária indicaçã
o dos dados bancários.
Entretanto, é necessário relembrar, que a dedução direta do IRPJ do total da
s doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacio
nal, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, está limitada a 1% (
um por cento), em cada período de apuração, do imposto devido. In casu, trat
ando-
se da apuração do ajuste anual do AC 2002 (Ficha 12A), o valor da dedução e
stá limitado a 1% do imposto devido, que é de R$ 24,88, valor que, aliás já u
tilizado pela interessada na apuração contida na DIPJ/2003 (Linha 12/08). Portan
to, ainda que o valor de R$20.000,00 pudesse ser considerado como devida
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
19
mente comprovado, o limite estabelecido pela legislação de regência impede
a pleiteada dedução.
A mesma observação pode ser feita quanto às deduções relativas ao PAT e às Op
erações de Caráter Cultural (cuja comprovação foi considerada insuficiente), um
a vez que a interessada já se utilizara do limite individual de 4% relativo a c
ada uma delas (Linhas 12/05 e 12/04 da DIPJ/2003).
Ao que tudo indica, essa situação ocorreu em face das aludidas modificações, efe
tuadas pela interessada, em seu resultado, provenientes da ocorrência de re
composição
tarifária
extraordinária.
Pode-
se acrescentar, que, de uma maneira geral, mesmo que a interessada não te
nha
podido
beneficiar-
se das deduções pleiteadas, não teve prejudicado o direito de deduzir os valores
gastos (de acordo com as disposições legais pertinentes), como despesa opera
cional. Assim sendo, não reconheço o direito creditório em foco, relativo aos
incentivos fiscais invocados pela interessada.
Na fase recursal nada mais foi apresentado que pudesse modificar a situação da r
ecorrente, razão pela qual não reconheço o direito creditório pleiteado.
Ainda, este Relator já participou de julgamento anterior em que se buscava o
reconhecimento de similar direito creditório relativo ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), cujo raciocínio também vale para os demais incentivos informados pelo Recorrente.
Naquela ocasião, o entendimento ementado foi no seguinte sentido, conforme se
pode observar na ementa do Acórdão n. 1201-005.739 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010,
2011, 2012, 2013 INCENTIVO FISCAL. PAT. LIQUIDAÇÃO ZERO. REDUÇÃO DO IRPJ.
CONCOMITÂNCIA. O incentivo fiscal associado ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) está limitado a 4% do valor do IRPJ calculado sobre o lucro real.
O valor que exceder a esse limite não é passível de restituição, compensação ou
ressarcimento, ainda que tenha ocorrido liquidação zero, ou seja, quando não há
IRPJ devido sobre o lucro real, e ainda que o contribuinte usufrua do benefício
fiscal de redução do IRPJ calculado sobre o lucro da exploração.
Naquela ocasião, ficou consignado o seguinte voto condutor:
1 O Programa de alimentação do Trabalhador (PAT)
O PAT foi originalmente criado por meio da Lei no 6.321/1976, da qual se extrai o
seguinte trecho da sua redação original:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do
imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no
período base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento
desta Lei.
§ 1o A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em cada
exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente
com a dedução de que trata a Lei no 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a 10%
(dez por cento) do lucro tributável.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
20
§ 2o As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente poderão
ser transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros subsequentes.
Em síntese, o contribuinte poderia reduzir o lucro tributável pelo valor
correspondente ao dobro das despesas realizadas no âmbito do PAT, respeitando
o limite de 5% desse lucro. O excedente ao referido limite poderia ser transferido
para o exercício financeiro posterior ou para o seguinte a este.
O advento do Decreto-Lei no 2.397/1987, fez surgir novo limite ao alcance do
incentivo, desta vez tendo o imposto devido como referência, o qual não poderia
ser reduzido em mais de 10% do seu valor, conforme a seguinte transcrição:
Art. 12. A partir do exercício financeiro de 1988: [...] IX - a dedução de que tratam
os itens VII e VIII deste artigo, juntamente com a de que trata o art. 1° da Lei n°
6.321, de 14 de abril de 1976, não poderá reduzir o imposto devido, em cada
período-base, em mais de 10% (dez por cento); O Decreto no 5/1991 veio
regulamentar a referida Lei no 6.321/1976 e trouxe a forma como o incentivo
deveria ser calculado, conforme o seguinte excerto:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma
das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de
Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
§ 1° As despesas realizadas durante o período-base da pessoa jurídica, além de
constituírem custo operacional, poderão ser consideradas em igual montante
para o fim previsto neste artigo.
§ 2o A dedução do Imposto de Renda estará limitada a 5% (cinco por cento) do
imposto devido em cada exercício, podendo o eventual excesso ser transferido
para dedução nos 2 (dois) exercícios subseqüentes. (Redação dada pelo Decreto
no 349, de 1991)
Com isso, a despesa com PAT deveria ser considerada no custo operacional,
reduzindo o lucro líquido, e também deveria ser a base de cálculo para a
correspondente redução do tributo devido (pelo mesmo índice deste), limitada a
5% deste tributo.
Por fim, a Lei no Lei no 9.532/1997 reduziu esse limite a 4% do imposto devido,
verbis:
Art. 5o A dedução do imposto de renda relativa aos incentivos fiscais previstos no
art. 1o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei no 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não poderá
exceder, quando considerados isoladamente, a quatro por cento do imposto de
renda devido, observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995.
A Receita Federal do Brasil sintetizou todas essas normas na Instrução Normativa
SRF 267/2002, da qual se transcreve o seguinte trecho:
Seção I Programa de Alimentação do Trabalhador Cálculo do Incentivo
Art. 2o A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor equivalente à
aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio realizadas
no período de apuração em programas de alimentação do trabalhador (PAT) nos
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
21
termos desta Seção, sem prejuízo da dedutibilidade das despesas, custos ou
encargos. [...]
LIMITE DE DEDUÇÃO DO INCENTIVO
Art. 3o A dedução está limitada a quatro por cento do imposto devido em cada
período de apuração, observado o limite global previsto no art. 54. Parágrafo
único. A parcela excedente ao limite referido neste artigo poderá ser deduzida do
imposto devido em períodos de apuração subseqüentes, observado o prazo
máximo de dois anos-calendário subseqüentes àquele em que ocorreram os
gastos.
Saliente-se que essas regras devem ser aplicadas a todos os contribuintes.
Ora, se não provado que o recorrente é beneficiário está incluído nos citados
Programas de Incentivo, não é sequer possível confirmar a corretude da aplicação dos percentuais
previstos para a dedução de incentivos fiscais no lucro real do período.
Ainda que o recorrente insista no pedido de diligência, entendo que tal informação
já deveria constar na própria Declaração de Compensação/Restituição, além da Manifestação de
Inconformidade. Mesmo diante da apreciação recursal, não se observou qualquer documento que
pudesse alterar tal situação.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

Débito de Estimativas do ano calendário de 2001.
Já com relação ao valor referente à estimativa, Auditora Fiscal da RFB glosou da
estimativa apurada para a composição do Saldo Negativo do IRPJ ano-calendário 2001 a monta de
R$ 198.015,27, sob o argumento de que a compensação do valor de/R 198.015,27, pago
indevidamente ou a maior no ano-calendário de 1996, no código de receita 2362 - IRPJ Estimativa
Mensal, e que foi utilizado/para compensar parte do IRPJ declarado de fevereiro de 2001,
conforme cópia da DCTF de fl. 104/105 dos presentes autos e que segue novamente anexa (Doc.
07), ocorreu de forma indevida.
A seu turno, a contribuinte, sustenta que a COELCE, no Ano-Calendário de 1996,
realizou pagamento a maior do que de Imposto de Renda a pagar no montante de R$ 76.198,88
(R$ 838.977,29 - R$ 728.100,86), o que se pode comprovar através da DIPJ 1997 (Ano-Calendário
1996), anexa ao (Doc. 08 - DIPJ).
A empresa ainda sustenta que a retificação da DIPJ de 2002 decorreu do
reconhecimento de erro na apuração do IRPJ, o que, à luz do art. 149, VIII do CTN, ensejaria
legítima revisão.
Adicionalmente, observa-se que o valor de R$ 198.015,27, oriundo de pagamento
indevido de IRPJ estimativa mensal, foi utilizado no ajuste anual de 2001, conforme demonstração
em DCTF:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
22

A jurisprudência do CARF admite o aproveitamento de pagamentos indevidos ou a
maior, desde que comprovada sua não dedução anterior e desde que esses valores estejam
refletidos na apuração do IRPJ final, o que exige reanálise técnica.
Veja-se o que diz o acórdão recorrido:
Quanto ao valor de R$ 198.015,27, é de se destacar que a interessada faz alusão
à DCTF de fls.104/105 (num. original), relativa ao 1o trim/2001, onde consta que
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
23
esse valor, que se constitui em parcela da estimativa de IRPJ de fev/2001, foi com
pensada na forma de compensação sem processo com crédito relativo a pagame
nto indevido ou a maior efetuado
durante o ano-
calendário de 1996. Por oportuno, vale observar que, anteriormente à IN SRF no 4
60/2004, não era obrigatória a utilização de pagamento indevido ou a maior de i
mposto de renda a título de estimativa mensal na dedução do IRPJ devido ao fina
l do período de apuração em que houve esse pagamento ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período. Por outro lado, a compensação sem processo, pr
evista na IN SRF no 21/1997 e permitida até setembro/2002, poderia ser fei
ta na própria contabilidade do contribuinte, independentemente de requerim
ento à SRF (atualmente RFB), abrangendo débitos de mesma natureza e de per
íodos de apuração posteriores. Já de acordo com a mencionada DCTF de fls.1
04/105, a compensação efetuada, no valor total de R$ 198.015,27, é composta d
as seguintes parcelas:

Portanto, faz-
se necessário verificar a liquidez e a certeza do crédito que a interessada alega p
ossuir, cuja origem seriam os pagamentos indevidos ou a maior de estimativ
a de IRPJ de 1996, que, neste caso, não teriam sido levados para o resulta
do
final
desse mesmo ano-
calendário de 1996. As apurações mensais de IRPJ (Ficha 09), constantes da
DIRPJ/1997 apresentada em 30/04/1997 (fls.387/392), cuja forma de apuraçã
o foi o Lucro Real Anual, possuem os dados a seguir:

Já os valores da Ficha 08, relativa à apuração anual Imposto de Renda são os segu
intes:
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
24

Relativamente ao preenchimento das Fichas 09 e 08, destaco algumas instru
ções contidas no MAJUR/1997:
1a) Linha
09/06-

Saldo
do
IR
a Compensar Apurado em
Períodos Anteriores-
Nesta linha poderá ser indicado o saldo de imposto pago a maior, apurado em d
eclaração de rendimentos, que não tenha sido compensado em períodos anterior
es, ajustado de acordo com o anocalendário de sua apuração; 2a) Linha 09/07-

Demais
Compensações
de
Imposto
de
Renda-
Indicar nesta linha o valor correspondente ao imposto de renda pago a maior
ou indevidamente em períodos anteriores, atualizado de acordo com o período c
orrespondente: se pago até 1995 ou se pago a partir de 01/01/1996; 3a) Linha 0
8/16-
Imposto Mensal com Base na Receita Bruta e Acréscimos ou em Balancete
de
Suspensão ou Redução-
Linha a ser preenchida apenas pelas pessoas jurídicas que apuraram o lucro real
anual. O valor a ser indicado nesta linha é o resultado de: IM= 02 – 03 –
04, onde 02 a 04 são linhas da Ficha 09, como segue:
Linha 09/02 – IR devido
Linha 09/03 - Incentivos Fiscais de Dedução...
Linha 09/04 – IR devido nos meses anteriores
Pelos dados constantes das Fichas 08 e 09 da DIRPJ/1997, verificase que:
a)
as apurações mensais de IRPJ foram efetuadas com base em balancetes de s
uspensão ou redução;
b)
a interessada efetuou, relativamente às estimativas de IRPJ/1996 de jan a mai e j
ul/ago, pagamentos a maior, enquanto que, em relação a set, nov e dez/1996, nã
o foram realizados recolhimentos, apesar de terem sido apurados valores a pag
ar;
c)
assim, sem
uma
análise
mais
aprofundada,
pode-
se, por hipótese, considerar que o somatório do IR Mensal Pago por Estima
tiva, tendo em vista os dados da Ficha 09 é: 2.514.957,01 + 382.625,97 + 120.249
,05 = R$ 3.017.382,03;
d)
a Ficha 08, relativa ao Cálculo do IR sobre o Lucro Real, por sua vez, aponta,
como Imposto Mensal Pago por Estimativa, o valor de R$ 3.997.797,95, que deve
corresponder à mencionada
fórmula
do
MAJUR; e
e) não foi apurado saldo negativo de IRPJ nesse ano- calendário de
1996.
Entretanto, compulsando-
se
o material trazido aos autos
pela interessada,
pode-
se constatar que não foi apresentado nenhum demonstrativo (com indicação de p
eríodos de apuração e cálculos de atualização de valores) que justificasse a apura
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
25
ção do referido valor de R$ 3.997.797,95, a partir dos pagamentos e das com
pensações (Linhas 05, 06 e 07) que compuseram as estimativas da Ficha 09, q
ue, como mencionado, totalizaram, em uma análise preliminar (mesmo incluind
o os valores pagos a maior), a importância de R$ 3.017.382,03. Tais cálculos
deveriam apresentar o mesmo resultado. Por sua vez, o Demonstrativo de fl.3
62, apresentado pela interessada, aponta os seguintes valores de estimativa de
IRPJ (código 2362):

Esse quadro indica que a interessada teria utilizado, para a compensação em a
nálise, apenas parte dos pagamentos efetuados a maior, relativamente às estimati
vas de jul e ago/1996. Ocorre que, como já mencionado, não há nenhum qu
adro explicativo que demonstre que essas parcelas não compuseram o soma
tório
das
estimativas
levado
para
a
apuração do resultado do ano-
calendário de 1996 (Ficha 08). Além do mais, relativamente ao Demonstrativo de
fl.362, apresentado pela interessada, vale acrescentar, que não tem qualquer
sentido
a
demonstração
do
cálculo
da
correção de tais parcelas até dez/2001, quando essas parcelas teriam sido u
tilizadas para compensar parte da estimativa de fev/2001. Dessa forma, não rec
onheço a parcela do direito creditório em análise.
Ainda que o acórdão recorrido, ao adotar como premissa a não consideração da
apresentação da DIPJ 2002, por considerá-la intempestiva, pode-se ver que o voto condutor se
aprofundou na análise dos documentos juntados aos autos e que suportam, em tese, o argumento
do contribuinte, seja DARFS, DIRFS, DCTF, além de diversas tabelas e planilhas que mostram a
concatenação dos benefícios com os valores recolhidos, chegando `a conclusão de que não
haveriam provas suficientes para demonstrar que o valor de estimativas comporiam o saldo
negativo daquele período (premissa necessária para a compensação).
Nada obstante, em sede recursal, o recorrente limitou-se a rebater o voto condutor
e insistir na realização de diligência, para aclarar o direito à compensação da estimativa pleiteada.
Nada mais acrescenta sobre e nem traz documentos comprobatórios que poderiam esclarecer a
questão.
Assim, por concordar com a análise de crédito explorada no voto condutor do
acórdão recorrido e por considerar que o recorrente não demonstrou cabalmente a existência do
direito creditório pleiteado a título de estimativa mensal de R$ 198.015,27, pago indevidamente
ou a maior no ano-calendário de 1996 (receita 2362 - IRPJ - Estimativa Mensal), e incluído no saldo
negativo do período, não reconheço o direito creditório pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901169/2006-17
26
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 748
DF CARF MF
Original